Tribunal: TJDFT
Processo: 0732919-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ENTREGA DO OBJETO. ABSTENÇÃO DO PAGAMENTO. AFIRMADA AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL E DE NOTA FISCAL DA ÚLTIMA ETAPA DO CONTRATO COMO ÓBICE AO PAGAMENTO. PROIBIÇÃO. ATO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

1. A juntada das certidões, embora exigível para a conclusão do contrato administrativo, não pode fundamentar negativa de pagamento dos serviços efetivamente prestados. Precedente.

2. Sendo evidente que a emissão da nota fiscal no momento da entrega do serviço não foi realizada a pedido do gestor do contrato, mediante justificativa de ausência de recursos disponíveis, não pode a ré pretender omitir-se ao pagamento sob argumento de ausência de nota fiscal, ante o óbice à prática de comportamento contraditório que se fundamenta no princípio da boa-fé objetiva. Ademais, efetivamente prestado o serviço, impõe-se o adimplemento do valor correspondente, sob pena de culminar em enriquecimento imotivado da contratante.

3. Apelação não provida.